Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005380-97.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (APELANTE), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (APELANTE), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (APELANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (APELANTE), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (APELADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (APELADO), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (APELADO), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (APELADO), FABIO SCHONHOFEN PANKOWSKI - CPF: 538.437.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA BORBA - CPF: 439.155.308-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Quatro Recursos de Apelação – Juízo de Retratação – Índice de Correção Monetária e Juros Moratórios – Adequação ao Tema 1.368/STJ – Aplicação Exclusiva
d
a Taxa Selic
–
Juízo de Retratação Positivo.

I.
Caso em exame

1.
Reexame do Acórdão anteriormente proferido, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, sobre a correta atualização da verba indenizatória
, ante o julgamento do
REsp.
2.199.164/PR, pela Corte Especial do STJ, que fixou
tese jurídica
d
o Tema 1.368.

II.
Questões em discussão

2. V
erificar se o Acórdão contraria
ou não
a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368
.

III.
Razões de decidir

3. Ao julgar os Recursos de Apelação, o
Colegiado fixou a incidência do INPC até 28/08/2024, passando ao IPCA a partir de então.

3.
Sobreveio a tese jurídica firmada no Tema 1.368/STJ, segundo a qual, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa Selic é o índice aplicável tanto para a atualização monetária quanto para os juros moratórios.

4.
Diante da orientação consolidada pela Corte Especial, não se sustenta a aplicação do INPC no período anterior à vigência da nova lei, impondo-se a readequação do Acórdão.

5.
A Taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva, sem cumulação com outros índices
até a vigência da Lei 14.905/2024
.

IV.
Dispositivo

Juízo de Retratação Positivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1005380-97.2017.8.11.0037

RELATÓRIO

Neste processo foram interpostos 04 (quatro)
Recursos de Apelação
, respectivamente,
por
L
auro Rodrigues Vieira e outros, Mapfre Seguros Gerais S.A., Localiza Rent A
Car
S.A.
e
Bayer S.A.
, que foram julgados
, à unanimidade,
pela Primeira Câmara de Direito Privado em 02/07/2025
.

O Colegiado
nego
u
provimento ao Recurso interposto por Lauro Rodrigues Vieira, Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira.

Deu
parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Mapfre Seguros Gerais S.A., Bayer S.A., Isabella M. Borges e Localiza Rent A
Car
e:

a) determino
u
que a pensão, a ser paga em parcela única (tal qual sentenciado), corresponda ao valor R$ 3.000,00 (três mil reais), desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 76,4 anos, incluindo o 13o salário, com juros de mora a partir de cada vencimento, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA, com a dedução do que já foi depositado a esse título, durante o trâmite processual;

c) reduz
iu
o valor da indenização por despesas médicas para R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pois essa é a quantia comprovadamente despendida, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo desembolso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

d) reduz
iu
o valor da indenização por dano moral. A fixada para Lauro Rodrigues Vieira para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a arbitrada para a esposa e filhos (Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vento danoso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá
ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

e) reconhe
ceu
que os lucros cessantes e despesas médicas estão abrangidos pela cobertura por RCF – Danos Corporais, observando-se o limite de R$ 100.000,00
(cem mil reais),
conforme apólice contratada com a Mapfre Seguros Gerais S.A.

Todos os Apelantes opuseram Recurso de Embargos de Declaração e, em 02/09/2025, também em julgamento unânime, a Câmara
rejeito
u

os Integrativos
oposto
s por
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bayer S.A.
, e a
colh
eu
parcialmente os
Aclaratórios
de Lauro Rodrigues Vieira e outros e Localiza Rent A
Car
S.A., elimin
ou
a contradição no Acórdão embargado
e fez constar expressamente que,
onde se lê que o Apelo de Lauro Rodrigues Vieira e outros foi desprovido, lê-se: parcialmente provido.

Localiza Rent A
Car
S.A.
, Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bayer S.A. interpuseram Recurso Especial.

Em 25/11/2025, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para possível juízo de retratação, diante do julgamento do Tema 1368, pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão devolvida à reanálise e possível retratação cinge-se
ao índice de correção monetária da verba indenizatória
, cujo tema foi
abordado pela Recorrente
Mapfre Seguros Gerais S.A.

no seu Recurso de Embargos de Declaração.

Naquela oportunidade, alegou
omissão quanto à correta aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Afirm
ou
que, pelo princípio
tempus
regit

actum
, deve ser aplicada a taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e de juros, em substituição à sistemática que cumulou INPC, IPCA e Selic, sob pena de ocorrer
bis in idem
.

Em
04/09/2025
, o Recurso foi rejeitado, pois não constatada omissão, já
que o Colegiado enfrentou o tema e fixou expressamente os seguintes parâmetros:
“a correção monetária das verbas de natureza alimentar observará o INPC até 28/08/2024, passando, a partir de então, a incidir o IPCA,
enquanto os juros moratórios seguirão a taxa Selic, em conformidade com a redação vigente do Código Civil”
.

Pois bem. Reanalisando o caderno processual, constato que o Acórdão anteriormente proferido comporta readequação com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, em
20/10/2025
, foi publicada a tese jurídica do julgamento do Tema 1368, em que a Corte Especial firmou o entendimento de que
"
o
art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar
a aplicação do INPC até a entrada em vigor da Lei n. 10.905/2024. De
conseguinte, de rigor a readequação do
A
córdão.

Pelo exposto,
exerço o Juízo de Retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.
2.199.164/PR (Tema 1.368)
e, consequentemente,
fix
o
que os juros moratórios e a atualização monetária sejam calculados pela taxa Selic, de forma
exclusiva e sem cumulação com qualquer outro índice
até
28/08/2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025